Tribunal: TCU
Processo: 010.221/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 135100 (Objeto: A presente representação requer a adoção de providências, por essa Corte de Contas, no sentido de apurar possível irregularidade na exigência pela CONAB, em edital de Leilão, quando da compra de arroz beneficiado de que a embalagem de 2 quilos na qual deve estar acondicionado o produto contenha o slogan do governo Lula: União e Reconstrução e de logotipos de órgãos e entidades federais, em detrimento ao símbolo nacional estabelecido pela Constituição Federal, o que evidencia afronta aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, além do caráter de promoção pessoal da medida, já que o arroz terá preço de venda ao consumidor tabelado (no máximo R$ 4,00 por quilo).)

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Senador Rogério Simonetti Marinho, versando sobre possível irregularidade no aviso do leilão de compra pública 47-2024, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 6/6/2024, visando a aquisição de arroz importado; Considerando que o fato irregular a que alude a representação é a exigência de que o arroz seja entregue em embalagens primárias que apresentem o preço máximo de R$ 4,00/kg, bem assim o slogan do governo "Brasil União e Reconstrução" e a logomarca de órgãos federais, o que, a seu ver, é ilegal, imoral, fere o princípio da impessoalidade, não atende o interesse público, viola os limites constitucionais da publicidade e configura exploração político eleitoral da tragédia climática ocorrida no estado do Rio Grande do Sul; Considerando que a oposição de logomarcas e slogans das entidades envolvidas na execução da política pública, em regra, não caracterizam propaganda eleitoral nem promoção pessoal, mas publicidade institucional, que somente é vedada nos três meses que antecedem o pleito (art. 73, inciso VI, alínea "b", e §§ 1o e 3o, da Lei 9.504/1997; art. 3o, incisos VI, alínea "b", e V, alínea "b", do Decreto 6.555/2008); Considerando que o art. 1o do Decreto 6.555/2008 dispõe que as ações de comunicação do Poder Executivo Federal têm entre seus principais objetivos conferir amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo Federal (art. 1o, incisos I e IV); Considerando que o Decreto 6.555/2008 somente veda o uso de nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos (art. 2o, inciso VII); Considerando que o Decreto 6.555/2008 indica, como diretriz das ações de comunicação, a uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual utilizados na comunicação do Governo Federal (art. 2o, inciso IX); Considerando que, da embalagem definida pelo instrumento convocatório, não constam nomes, partidos nem expressões que possam identificar diretamente autoridades, servidores ou administrações cujos cargos estejam em disputa em eleições iminentes; Considerando que a padronização das embalagens com afixação de preço máximo de venda do cereal mitiga o risco de venda do produto ao consumidor final por preços superiores que o pretendido pela política pública; Considerando que o leilão eletrônico do Aviso de Compra Pública 047-2024 foi realizado no dia 6/6/2024 e, no 12/6/2024, a Conab anunciou sua revogação, sem que nenhum pacote do produto tenha sido comercializado; Considerando que, de acordo com notícias veiculadas em 3/7/2024, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Henrique Baqueta Fávaro comunicou que os preços do arroz "já cederam" e que não vê, por ora, necessidade de importar o cereal (https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2024/07/03/governo-nao-deve-fazer-novos-leiloes-de-arroz.ghtml?utm_source=share-universal&utm_medium=share-bar-app&utm_campaign=materias); Considerando os pareceres uníssonos emitidos no âmbito da AudAgroAmbiental, no sentido do conhecimento e improcedência da representação; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único; e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 107 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.221/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.